Tribunal: TJMT
Processo: 1000490-76.2025.8.11.0024
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000490-76.2025.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), A S PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 47.525.923/0001-20 (APELADO), ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 631.092.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. DIFERENÇA ENTRE VALOR DECLARADO E VALOR VENAL. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Município de Chapada dos Guimarães contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para declarar a nulidade do lançamento fiscal referente à cobrança de ITBI sobre a diferença entre o valor declarado para integralização do capital social da impetrante e o valor venal do imóvel, arbitrado unilateralmente pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se é legítima a exigência de ITBI sobre valor excedente ao declarado para integralização de capital social, com base em valor venal arbitrado unilateralmente pela Administração Pública, sem prévio processo administrativo, à luz do art. 148 do CTN e do Tema 1113 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da CF abrange apenas o valor efetivamente integralizado ao capital social, conforme fixado pelo STF no Tema 796.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 1113) estabelece que o valor declarado pelo contribuinte possui presunção de veracidade, podendo ser afastado apenas por meio de regular processo administrativo, que assegure o contraditório e a ampla defesa.

5. No caso concreto, não houve comprovação da instauração de procedimento administrativo específico para apurar o valor de mercado do imóvel, revelando-se ilegítimo o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI.

6. A sentença merece confirmação integral, por estar em conformidade com a jurisprudência dominante e os ditames legais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

8. Tese de julgamento:
“É ilegítimo o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo Município com fundamento em valor venal de referência, sem prévia instauração de procedimento administrativo regular, conforme o art. 148 do CTN e o Tema 1113 do STJ, ainda que haja diferença entre o valor declarado para integralização de capital social e o valor de mercado do imóvel.”

Dispositivos legais citados:
CF, art. 156, § 2o, I; CTN, art. 148; CPC, art. 496.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.937.821/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 24.2.2022; TJMT, APL 1014279-36.2024.8.11.0006, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.9.2025; TJMT, APL 1001396-58.2023.8.11.0017, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.1.2026; TJMT, APL 1000774-37.2024.8.11.0051, rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
A S PARTICIPAÇÕES LTDA.
, concedeu parcialmente a segurança para declarar a nulidade do lançamento fiscal referente à cobrança de ITBI sobre a diferença entre o valor declarado para integralização do capital social da impetrante e o valor venal do imóvel, determinado unilateralmente pela Fazenda Pública.

Irresignada, a Fazenda Pública sustenta que a imunidade prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal não alcança os valores dos bens que excedam o montante efetivamente integralizado no capital social. Argumenta, ainda, que o Tema 796 do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a imunidade ao ITBI restringe-se ao valor incorporado ao capital social, permitindo a incidência do tributo sobre o valor excedente.

Afirma que houve significativa discrepância entre o valor declarado pela impetrante e o valor venal do imóvel apurado pela Fazenda Pública Municipal, razão pela qual a autoridade administrativa reconheceu parcialmente a imunidade, limitando-a ao valor declarado, e exigiu o ITBI sobre o montante excedente.

Destaca, ainda, que a apuração do valor venal do imóvel foi regularmente previsto na legislação municipal (Lei Complementar n. 94/2022), sendo conferida à impetrante a possibilidade de impugnação da avaliação fiscal, nos termos do art. 292 do Código Tributário Municipal, a qual não foi exercida.

Dessa forma, sustenta a legitimidade da cobrança parcial do ITBI, pleiteando o julgamento de improcedência do pedido inicial e a consequente denegação da segurança postulada.

Sem contrarrazões.

Nesta instância, o Ministério Público opinou pela concessão parcial da segurança, nos termos da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia está restrita à extensão da imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, diante da tese defendida pelo Município, no sentido de que o tributo incide sobre a diferença entre o valor declarado para integralização do capital social e o valor de mercado do imóvel, conforme apurado pela Administração Tributária.

No caso,
A S Participações Ltda.
impetrou mandado de segurança contra ato atribuído à Secretária Municipal de Finanças do Município de Chapada dos Guimarães/MT, objetivando o reconhecimento da inexigibilidade do ITBI incidente sobre imóvel destinado à integralização do capital social da empresa, afastando-se a exigência de pagamento sobre a diferença entre o valor declarado e o valor venal arbitrado pela administração.

De acordo com a inicial, o capital social da empresa foi subscrito no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), comprometendo-se a impetrante a integralizá-lo mediante a transferência de imóvel rural de sua propriedade, registrado sob a matrícula n.10.809.

A sentença reconheceu a imunidade tributária sobre o valor do capital social efetivamente integralizado, declarou nulo o lançamento fiscal sobre o valor excedente e determinou que a autoridade impetrada se abstenha de cobrar o respectivo crédito tributário. Ressalvou, no entanto, o direito do Município de Chapada dos Guimarães de, mediante regular processo administrativo, conforme o art. 148 do CTN e o Tema 1113 do STJ, apurar o valor venal do imóvel e, se verificada diferença superior ao capital integralizado, realizar novo lançamento de ITBI sobre o excedente.

Inconformada, a Fazenda Pública sustenta que houve expressiva divergência entre o valor declarado pela impetrante e o valor venal do imóvel apurado pela Administração, o que justificaria a exigência do ITBI sobre o valor excedente. Afirma, ainda, que a apuração do valor venal observou a legislação municipal (Lei Complementar n. 94/2022), que garante à contribuinte o direito de impugnação administrativa, o qual, contudo, não foi exercido. Com base nesses argumentos, requer o reconhecimento da legitimidade da cobrança parcial do imposto e a denegação da segurança pleiteada.

O recurso, no entanto, não comporta provimento.

Nos termos do art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, exceto quando se tratar de empresa cuja atividade preponderante envolva a compra e venda de imóveis.

No julgamento do Tema 796, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a imunidade limita-se ao valor do capital social efetivamente integralizado, não abrangendo eventual excedente.

No entanto, essa limitação não afasta a obrigatoriedade de observância ao procedimento administrativo regular, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113, que assentou:

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”
. (STJ, REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Nesse contexto, ainda que seja possível ao Fisco apurar o real valor de mercado dos imóveis destinados à integralização do capital social de pessoa jurídica, é vedado o arbitramento da base de cálculo do ITBI de forma unilateral, pois esse deve ocorrer mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, com direito à ampla defesa e contraditório, nos ditames do art. 148 do CTN.

No presente caso, a análise das informações prestadas pela autoridade coatora (ID 338408416) não demonstra que a apuração do valor venal do imóvel pelo Fisco Municipal tenha sido precedida da instauração de processo administrativo específico. Na referida manifestação, a Procuradoria Municipal limitou-se a apresentar extensa exposição sobre o entendimento consolidado nos tribunais superiores, sem, no entanto, comprovar a existência de procedimento administrativo prévio.

Ademais, o próprio parecer da Procuradoria Municipal, que fundamenta a exigência fiscal, não faz qualquer menção à eventual instauração de processo administrativo tributário, restringindo-se a indicar o valor apurado, sem evidenciar a observância ao devido processo legal.

Dessa forma, a ausência de processo administrativo regular, nos moldes do art. 148 do CTN e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, inviabiliza o lançamento fiscal da eventual diferença entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor venal apurado pelo Fisco.

Outro não é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“[...] Tese de julgamento: ‘Revela-se ilegal o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo ente municipal,
sem prévia instauração de procedimento administrativo, devidamente motivado e que assegure o contraditório e a ampla defesa
.’ [...]”
(N.U 1014279-36.2024.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Publicado no DJE 08/09/2025)

“[...] Tese de julgamento: ‘1. A imunidade do ITBI na integralização de capital social abrange exclusivamente o valor declarado para subscrição do capital social, incidindo o imposto sobre eventual excedente (Tema 796/STF). 2.
A desconsideração do valor declarado pelo contribuinte para fins de ITBI depende de prévia instauração de procedimento administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN, observados o contraditório e a ampla defesa
(Tema 1113/STJ).’ [...]”
(N.U 1001396-58.2023.8.11.0017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicado no DJE 27/01/2026)

“[...] Tese de julgamento: ‘1. A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/1988 para o ITBI aplica-se até o limite do capital social efetivamente integralizado, sendo legítima a incidência do imposto sobre o valor excedente. 2
. O arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Fisco Municipal, mediante regular processo administrativo, é legítimo e vinculado ao valor de mercado do bem imóvel, nos termos do art. 148 do CTN
. 3. O valor histórico dos bens não constitui base de cálculo válida para o ITBI, devendo prevalecer o valor venal de mercado conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.113).’ [...]”
(N.U 1000774-37.2024.8.11.0051, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, Publicado no DJE 10/12/2025)

Diante da ilegalidade do arbitramento unilateral promovido pelo Município, impõe-se a manutenção da sentença que declarou nulo o lançamento fiscal sobre o valor excedente e determinou que a autoridade impetrada se abstenha de cobrar o respectivo crédito tributário. Ressalvou-se, contudo, o direito do Município de Chapada dos Guimarães de, por meio de regular processo administrativo, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1113 do STJ, apurar o valor venal do imóvel e, caso constatada diferença superior ao capital integralizado, realizar novo lançamento do ITBI sobre o excedente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Chapada dos Guimarães e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença, mantida incólume a conclusão do d. Juízo sentenciante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026